Tribunal: TJDFT
Processo: 0707383-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CONVERSÃO CONTRATUAL. INDEVIDOS. PRELIMINARES ACOLHIDAS EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
3. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. Nos termos do inciso III do art. 6o da do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
5. Ausente a alegada falha no dever de informação, e não comprovado qualquer ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, incabível a declaração de inexistência da relação jurídica derivada do contrato de cartão de crédito consignado, tampouco a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou à devolução dos valores em dobro.
6. Não é cabível a conversão contratual para empréstimo consignado simples ao ser reconhecida a validade da contratação de cartão de crédito consignado, em razão do princípio do pacta sunt servanda.
7. Preliminares acolhidas em parte. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.